Tribunal: STF
Processo: RE 1322399
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (eDOC 7, p. 2)
    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – HONORÁRIOS – Ação objetivando o fornecimento de medicamento para tratamento de MIELOMA MÚLTIPLO (CID C90.0) – Ação julgada procedente, que merece ser mantida – Verba honorária majorada de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC/2015) – Desacolhida a remessa necessária e negado provimento à apelação. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 10)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 196, 197 e 200, I e II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “O Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da Fazenda do Estado afrontou, dentre outros, os comandos contidos nos artigos 196, 197 e 200, I e II, da Lei Maior, na medida em que determinou a entrega de medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, ou seja, cuja comercialização não é permitida no Brasil. ” (eDOC 12, pp. 3-4) 
    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para reapreciação da questão em face do Tema 500 (RE-RG 657.718). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado: (eDOC 16 e eDOC 18):
    “ACÓRDÃO – APELAÇÃO – SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 657.718/MG, TEMA Nº 500/STF – RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Ação de obrigação de fazer que determinou ao Estado de São Paulo o fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 10mg, que não era registrado na ANVISA – Entendimento adotado que está de acordo com a orientação do STF, à época da obrigação de fazer, em prestígio ao direito à saúde e à vida, como bens supremos da Constituição Federal – Própria apelada informou, no ano seguinte, que o médico que a acompanha suspendeu a medicação e requereu que esta não fosse mais importada pelo Poder Público – Ademais, ação fora ajuizada até mesmo antes da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 106/STJ (REsp n.º 1.657.156/RJ, publ. 04/05/2018) – EM REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO, VERIFICA-SE SER CASO DE MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO. “
    A Presidência do TJ/SP admitiu o recurso. (eDOC 25)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a responsabilidade solidária do ente público ao fornecimento do tratamento médico à ora recorrida, em decisão assim fundamentada (eDOC 7, pp. 3-4): 
    “Frise-se que, nos termos dos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, o atendimento à saúde é universal e gratuito. E, sendo a recorrida beneficiária da assistência judiciária gratuita (fls. 23), somado ao fato de o medicamento/ tratamento prescrito ser de custo elevado, necessária à assistência do Poder Público. 
    O Estado é parte legítima para o fornecimento do medicamento, vez que, a princípio, a ação pode ser proposta em face que qualquer ente da Federação, e é solidária a responsabilidade insculpida na Constituição Federal (art. 196), conforme esta E. Corte sumulou e ulteriormente o C. Supremo Tribunal Federal decidiu com repercussão geral:
     Súmula 29 TJSP: ‘Inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos.’ 
    Súmula 37 TJSP: ‘A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.’ 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (STF, RE 855178 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, julg. 05/03/2015, Tema de Repercussão Geral n.º 793) 
    Assim sendo, independente da distribuição orçamentária, feita pelos entes públicos, cabe ao Estado fornecer o medicamento/ tratamento à necessitada e, se o caso, pedir o reembolso de despesas a outro ente da federação responsável pelas mesmas. A divisão interna de competências financeiras não pode obstar o direito à saúde do cidadão. O bem que se visa tutelar é a saúde, assegurada a todo cidadão, como dever do Estado, em sentido genérico, abrangendo União, Estados e Municípios, em solidariedade, como as citadas súmulas determinaram.”
    Desse modo, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Portanto, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 3. Entendimento das instâncias ordinárias pelo fornecimento de medicamentos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à saúde. Solidariedade entre os entes da federação. Tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 5. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1047362- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01.08.2018).
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935824-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,DJe26.08.2016). 
    Ademais, ao examinar o julgamento do recurso-paradigma RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 
    Assim, verifica-se que o acórdão ora impugnado está em consonância a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, c/c art. 21 do RISTF.
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente